Tribunal: TJES
Processo: 5015088-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015088-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERTA DE CARTA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos de tutela cautelar antecedente, deferiu parcialmente pedido liminar para suspender o protesto extrajudicial apenas das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) cuja exigibilidade já se encontrava suspensa por decisão judicial. A parte agravante sustentou que a simples oferta de carta de fiança nas execuções fiscais já seria suficiente para obstar o protesto das demais CDA’s, alegando excesso de onerosidade diante da garantia prestada em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de carta de fiança em execução fiscal é suficiente para impedir o protesto extrajudicial de Certidões de Dívida Ativa, mesmo sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A exigibilidade do crédito tributário somente se suspende nas hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN, entre elas o depósito integral em dinheiro do valor discutido, conforme também disposto na Súmula nº 112 do STJ.
4.
A carta de fiança, embora idônea para garantir a execução fiscal e viabilizar a oposição de embargos, não possui o efeito jurídico de suspender a exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual não impede o protesto da CDA.
5.
O protesto de CDA é faculdade legítima da Fazenda Pública e não se caracteriza como medida coercitiva, conforme o art. 1º da Lei nº 9.492/1997, sendo plenamente cabível enquanto o crédito permanecer exigível.
6.
Não se configura excesso de onerosidade quando o credor utiliza mecanismos legítimos para a cobrança do crédito exigível, não sendo exigível da Fazenda a abstenção de protestar títulos que não se enquadram nas hipóteses legais de suspensão da exigibilidade.
7.
A decisão de origem observou corretamente a distinção entre as CDA’s garantidas com exigibilidade suspensa por decisão judicial — cujos protestos foram sustados — e aquelas apenas garantidas por carta de fiança, cuja exigibilidade permaneceu, mantendo-se o protesto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A carta de fiança apresentada em execução fiscal não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
10.
A ausência de suspensão da exigibilidade permite o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública.
11.
O protesto de CDA constitui meio legítimo de cobrança e não configura excesso de onerosidade ao devedor, desde que o crédito esteja exigível.
Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Lei nº 9.492/1997, art. 1º; Lei nº 6.830/80, art. 9º, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2021; TJES, AI 5010402-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.01.2024; TJES, AI 5006434-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 28.03.2022; TJES, ED AI 024199015033, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 01.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015088-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
em face de r. decisão (evento 49246010 dos autos de origem), integrada pela decisão em sede de Embargos de Declaração (evento 50625948 dos autos de origem), proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da "Tutela Cautelar em Caráter Antecedente" (Processo nº 5027723-62.2024.8.08.0035) movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender o protesto extrajudicial apenas das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) vinculadas a execuções fiscais que já se encontravam com a exigibilidade suspensa por decisão judicial.

Em suas razões recursais (evento 10028037), o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão agravada. Alega que o juízo
a quo
partiu de premissa equivocada ao condicionar a sustação do protesto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Defende que a apresentação de garantia idônea e suficiente nas execuções fiscais já seria bastante para obstar o protesto das demais CDA's, por configurar a medida uma onerosidade excessiva ao devedor, visto que o crédito já se encontra garantido em juízo.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão objurgada.

O cerne da controvérsia reside em definir se a simples oferta de carta de fiança em execução fiscal, por si só, impede a Fazenda Pública de levar a Certidão de Dívida Ativa a protesto. A resposta, em linha com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte, é negativa.

De plano, registro que o direito de a Fazenda Pública realizar o protesto está diretamente atrelado à exigibilidade do crédito. Isso porque, se o crédito é exigível, o protesto é cabível.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário
exige
o depósito do montante integral do tributo, que corresponde ao valor apontado como devido pelo fisco, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN,
in verbis
:

Art. 151.

Suspendem
a exigibilidade do crédito tributário:

I. moratória;

II. o depósito do seu montante integral
;

III. as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV. a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V. a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI. o parcelamento.

A jurisprudência, consolidada na Súmula n.º 112 do C. Superior Tribunal de Justiça, é clara ao prelecionar que: "
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
".

Dessa forma, a oferta de carta de fiança, embora seja um meio idôneo para garantir a execução fiscal e viabilizar a oposição de embargos (art. 9º, §3º, da Lei nº 6.830/80), não se equipara ao depósito integral em dinheiro para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em estrita observância às normas aplicáveis à matéria, há que se reconhecer que a sustação dos protestos somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. 1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO . 1 – A jurisprudência tem entendido que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151, do Código Tributário Nacional e o teor do Enunciado Sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A suspensão da exigibilidade de crédito tributário exige o depósito do montante integral do tributo, que corresponde ao valor apontado como devido pelo fisco, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN.
3 - O oferecimento de carta de fiança não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de certidão positiva com efeito negativo, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN
. 4 - Agravo de Instrumento provido. (
TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010402-56.2023.8.08.0000, Des. Rel.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/Jan/2024
);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1 – A jurisprudência tem entendido que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151, do Código Tributário Nacional e o teor do Enunciado Sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A suspensão da exigibilidade de crédito tributário exige o depósito do montante integral do tributo, que corresponde ao valor apontado como devido pelo fisco, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN. 3 -
O oferecimento de carta de fiança não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de certidão positiva com efeito negativo, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN
. 4 - Agravo de Instrumento provido. (
TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5006434-86.2021.8.08.0000, Des. Rel.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/Mar/2022
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA RECURSO DESPROVIDO
. 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por negar provimento ao recurso, reconhecendo que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, não impede a inscrição do nome da embargante no CADIN estadual ou o protesto da CDA, não há que se cogitar a ocorrência de omissão. 3. Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível ED AI, 024199015033, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021).

Assim, não há que se falar em "onerosidade excessiva" quando a própria legislação faculta ao credor a utilização de múltiplos mecanismos, judiciais e extrajudiciais, para a satisfação de seu crédito, desde que este permaneça exigível. O juízo de primeiro grau agiu com acerto ao diferenciar as situações: para as CDA's cujas execuções estavam com a exigibilidade suspensa por ordem judicial, o protesto foi corretamente sustado; para as demais, onde a garantia foi apenas ofertada sem o condão de suspender a exigibilidade, o protesto foi mantido.

A decisão agravada, portanto, está em perfeita consonância com as normas pertinentes ao tema e com a jurisprudência dominante, razão pela qual não merece reforma.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

Tendo sido confirmada a decisão monocrática objeto do agravo interno interposto nestes autos, julgo prejudicada a sua análise.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21/10/2025:

Acompanho o E. Relator.